Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-85.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002409-85.2013.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), INTERFINANCE S/A PARTICIPACOES (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), NILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.547.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §3o, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido quanto aos honorários advocatícios, o recurso de embargos declaratórios deve ser acolhido para sanar os vícios apontados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Interfinance Partners Participações – Eirelli

contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora manejado, mantendo a sentença que condenou a Fazenda Pública a indenizá-la no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de litigância de má-fé e honorários advocatícios no mesmo percentual, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a embargante alega haver omissão e contradição no acórdão quanto à disposição dos §§3o e 5o do artigo 85 do CPC.

Aduz que o valor da causa é correspondente a 3.639 (três mil seiscentos e trinta e nove) salários-mínimos, o que evidentemente supera o montante previsto no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, de 200 salários-mínimos, mas, por outro lado, não atinge a faixa de valores previstas no inciso V do §3o do mesmo dispositivo legal.

Verbera que inexiste impedimento para a fixação dos honorários de acordo com as faixas do §3o e limites previstos para cada uma delas, tampouco cabe invocar os princípios de razoabilidade de proporcionalidade para afastamento desta regra, os quais vêm previstos no artigo 85 do CPC.

Sustenta que existindo previsão legal quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, não poderia o Tribunal ter decidido de forma diversa.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/05 – id.n. 85328527).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (págs.01/05-id.85328534).

O membro do
Parquet
deixa de se manifestar por ausência de interesse público (pág.207 - id n.
85328532
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se
Interfinance Partners Participações – Eirelli

contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível para manter a sentença que condenou a Fazenda Pública a indenizá-la no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de litigância de má-fé e honorários advocatícios no mesmo percentual, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso e contraditório, pois não se manifestou acerca da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso,
razão assiste à embargante
, visto que, realmente, o acórdão foi omisso e contraditório no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) acerca dos honorários advocatícios elucida que a
“(...)

fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC (...)”
.

Desse modo, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte ora embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – CABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017.).

(N.U 0025916-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos a fim de sanar os vícios apontados e majorar os honorários advocatícios devidos à embargante para 08% (oito por cento), nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022